Tribunal: TJES
Processo: 5007143-87.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Adjudicação; Dano ao Erário; Violação aos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2022-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007143-87.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: AYRES CESAR GONCALVES FONSECA e outros
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 015 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Ayres Cesar Goncalves Fonseca
e

Goncalves & Fonseca Ltda

interpuseram agravo de instrumento contra decisão da lavra do Juízo da 1ª Vara de Conceição da Barra que, em ação por ato de improbidade administrativa ajuizada pelo
Ministério Público do Estado do Espírito Santo
, recebeu a petição inicial e determinou a citação dos réus para oferta de resposta.

Aduziram os agravantes que apresentaram defesa preliminar no feito originário e que “aprouve o Magistrado prolator da decisão, data vênia, passear brevemente pela defesa dos Requeridos, contudo, sem qualquer enfrentamento jurídico”. Alegaram que o
decisum
objurgado não observa as disposições do art. 93, inciso IX, da CF/88, de modo que deve ser anulado, para que “o Juízo de 1º Grau, decida fundamentadamente, em especial, analisando as teses defensivas constante da defesa preliminar dos agravantes”. Pugnaram para que fosse anulado o pronunciamento
a quo
, “determinando-se que o Juízo de 1º Grau, decid[isse] fundamentadamente, em especial, analisando as teses defensivas constante da defesa preliminar dos agravantes”.

Em contrarrazões, o
Parquet
sustentou que “por mais que a decisão impugnada tenha sido sucinta, prática que nada tem de irregularidade e que se encontra em consonância com a necessidade de se economizar atos processuais desnecessários, para que assim todos os feitos possam tramitar em tempo célere e adequado, houve fundamentação, em que pese a respeitável alegação do agravante em sentido contrário”. Discorreu que o mérito da demanda só será apreciado “após a devida instrução (momento processual adequado para tanto) e, apenas, se comprovadas efetivamente as imputações constantes na peça exordial, será condenado o/os demandado/s, que deverão ter, assim como vêm obtendo, uma tutela jurisdicional atenta a um devido processo legal substancial”.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DES. RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Ayres Cesar Goncalves Fonseca
e

Goncalves & Fonseca Ltda

interpuseram agravo de instrumento contra decisão da lavra do Juízo da 1ª Vara de Conceição da Barra que, em ação por ato de improbidade administrativa ajuizada pelo
Ministério Público do Estado do Espírito Santo
, recebeu a petição inicial e determinou a citação dos réus para oferta de resposta.

Aduziram os agravantes que apresentaram defesa preliminar no feito originário e que “aprouve o Magistrado prolator da decisão, data vênia, passear brevemente pela defesa dos Requeridos, contudo, sem qualquer enfrentamento jurídico”. Alegaram que o
decisum
objurgado não observa as disposições do art. 93, inciso IX, da CF/88, de modo que deve ser anulado, para que “o Juízo de 1º Grau, decida fundamentadamente, em especial, analisando as teses defensivas constante da defesa preliminar dos agravantes”. Pugnaram para que fosse anulado o pronunciamento
a quo
, “determinando-se que o Juízo de 1º Grau, decid[isse] fundamentadamente, em especial, analisando as teses defensivas constante da defesa preliminar dos agravantes”.

Em contrarrazões, o
Parquet
sustentou que “por mais que a decisão impugnada tenha sido sucinta, prática que nada tem de irregularidade e que se encontra em consonância com a necessidade de se economizar atos processuais desnecessários, para que assim todos os feitos possam tramitar em tempo célere e adequado, houve fundamentação, em que pese a respeitável alegação do agravante em sentido contrário”. Discorreu que o mérito da demanda só será apreciado “após a devida instrução (momento processual adequado para tanto) e, apenas, se comprovadas efetivamente as imputações constantes na peça exordial, será condenado o/os demandado/s, que deverão ter, assim como vêm obtendo, uma tutela jurisdicional atenta a um devido processo legal substancial”.

A Lei nº 14.230, vigente desde 26 de outubro de 2021, alterou de modo substancial as disposições da Lei nº 8.429/92, sendo intitulada como a “nova lei de improbidade administrativa”. A norma, originada do Projeto de Lei nº 10.887/2018
1
, de autoria do Deputado Roberto Lucena (PODE-SP), tramitou em regime de urgência e recebeu
subemenda substitutiva global oferecida pelo Relator, Deputado Carlos Alberto Zarattini (PT-SP), que, dentre outras providências,
eliminou a cognominada “fase de defesa prévia” nas ações por ato ímprobo, que constava
do antigo art. 17, §
§
7º
a 9º
, da LIA.

A indigitada fase
,
aliás, de há muito vinha sendo objeto de
críticas doutrinárias, notadamente por provocar substancial dilação do tempo do processo. De outro lado, contudo, havia os que enalteciam o caráter garantista do destacado procedimento, símil, nesse específico ponto, ao processo criminal.
In verbis
:

“
[...] buscou o legislador criar uma importante barreira processual ao processamento de lides temerárias e injustas, destituídas de base razoável, preservando não só o agente público e a própria Administração, cuja honorabilidade se vê também afetada, como também o Poder Judiciário, órgão de soberania estatal que deve ser preservado de ‘aventuras processuais’” (ALVES, Rogério Pacheco; GARCIA, Emerson. Improbidade administrativa. 4 ed. Rio de Janeiro: Lume Juris. 2008. p. 700).

O magistrado,
prima facie
, deveria notificar os investigados, concedendo-lhes prazo quinzenal para a apresentação de defesa preliminar. Decorrida a quinzena, o julgador avaliava as razões eventualmente apresentadas e, vislumbrando a existência de indícios da prática ímproba (meros indícios), deveria receber a preambular e determinar, agora sim, a citação dos réus. Nessa oportunidade, o julgador apenas tangenciava o enfrentamento das questões meritórias, sem, por óbvio, exaurir a análise dos fatos ou do direito. A motivação do pronunciamento era sucinta e, sempre que a eventual apuração da ocorrência (ou inocorrência) de ato ímprobo dependesse de dilação probatória, deveria o juiz receber a inicial e determinar a subsequente citação dos envolvidos, observando o princípio
in dubio pro societate.

Todavia, desde
26 de outubro de 2021
esta etapa processual foi extirpada das ações por ato de improbidade, desaparecendo do ordenamento processual e,
por conseguinte, desaparecendo das ações em
tramitaçã
o, já que “
A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso”
(art. 14, do CPC/15).

Ainda que
a defesa prévia tenha sido apresentada de há muito pelos agravantes, já não se exige do magistrado que profira decisão da intitulada “fase de defesa prévia”, incumbindo tão só ao julgador garantir que seja facultada aos réus – como fez o Juízo
a quo
– que apresentem
contest
ação
no prazo comum de 30 (trinta) dias,
nos moldes do atual §7º, do art. 17, da LIA, que assim enuncia:

Art. 17. A ação para a aplicação das sanções de que trata esta Lei será proposta pelo Ministério Público e seguirá o procedimento comum previsto na Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), salvo o disposto nesta Lei.

§ 7º Se a petição inicial estiver em devida forma, o juiz mandará autuá-la e ordenará a citação dos requeridos para que a contestem no prazo comum de 30 (trinta) dias, iniciado o prazo na forma do art. 231 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil). (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

Considerando que
já não há como compelir o magistrado a esmiuçar as defesas prévias apresentadas
antes da vigência da lei nova, porquanto extirpada do ordenamento a “fase de defesa prévia”, não
há que se falar em nulidade da decisão objurgada por ausência de fundamento.

NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto!

1
Número no nascedouro na Câmara dos Deputados: PL 10887/2018. Renumeração a partir do Senado (mantida após o retorno para a Câmara): PL 2505/2021.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – A
ÇÃO POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – LEI NOVA – SUPRESSÃO DA FASE DE DEFESA PRÉVIA – DESNECESSIDADE DE QUE O MAGISTRADO ESMIUCE AS DEFESAS PRELIMINARES JUNTADAS ANTES DA VIGÊNCIA DO NOVEL REGRAMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

1
)
A Lei nº 14.230, vigente desde 26 de outubro de 2021, alterou de modo substancial as disposições da Lei nº 8.429/92, sendo intitulada como a “nova lei de improbidade administrativa”. A norma, originada do Projeto de Lei nº 10.887/2018, de autoria do Deputado Roberto Lucena (PODE-SP), tramitou em regime de urgência e recebeu
subemenda substitutiva global oferecida pelo Relator, Deputado Carlos Alberto Zarattini (PT-SP)
.

2) D
entre outras providências, a lei nova
eliminou a cognominada “fase de defesa prévia” nas ações por ato ímprobo
(
que constava
do antigo art. 17, §
§
7º
a 9º
, da LIA
),
inclusive das
d
emandas que já estavam
em
tramitaçã
o, já que “
A norma processual
[...]
será aplicável imediatamente aos processos em curso”
(art. 14, do CPC/15).
Ainda que
a defesa prévia tenha sido apresentada de há muito pelos agravantes, já não se exige do magistrado que profira decisão da intitulada “fase de defesa prévia”, incumbindo tão só ao julgador garantir que seja facultada aos réus – como fez o Juízo
a quo
– que apresentem
contest
ação
no prazo comum de 30 (trinta) dias,
nos moldes do atual §7º, do art. 17, da LIA.

3
)
Considerando que
já não há como compelir o magistrado a esmiuçar as defesas prévias apresentadas
antes da vigência da lei nova, porquanto extirpada do ordenamento a “fase de defesa prévia”, não
há que se falar em nulidade da decisão objurgada por ausência de fundamento.

4) Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.